Tribunal: TJSP
Processo: 2134272-23.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Duplicata
Órgão julgador: Lidia Regina Rodrigues Monteiro Cabrini
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2025-09-30

Ementa:
DIREITO PRIVADO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUCESSÃO EMPRESARIAL. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em Exame

Agravo de instrumento interposto por PHESCA COMÉRCIO DE PESCADOS LTDA. contra decisão que indeferiu a inclusão de KRISSY FOODS LTDA. no polo passivo da execução, no Incidente de Desconsideração de Personalidade Jurídica. A agravante alega sucessão empresarial, com base na continuidade da

Ementa:
DIREITO PRIVADO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUCESSÃO EMPRESARIAL. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em Exame

Agravo de instrumento interposto por PHESCA COMÉRCIO DE PESCADOS LTDA. contra decisão que indeferiu a inclusão de KRISSY FOODS LTDA. no polo passivo da execução, no Incidente de Desconsideração de Personalidade Jurídica. A agravante alega sucessão empresarial, com base na continuidade da atividade econômica e uso da mesma marca e endereço.

II. Questão em Discussão

A questão em discussão consiste em verificar a existência de elementos que caracterizem sucessão empresarial, considerando a continuidade da atividade econômica sob outra razão social, sem necessidade de comprovação de confusão patrimonial ou desvio de finalidade nos termos do art. 50 do Código Civil.

III. Razões de Decidir

A decisão recorrida está fundamentada na continuidade da atividade econômica, com utilização do mesmo nome fantasia, objeto social idêntico, e operação no mesmo endereço, configurando sucessão empresarial.
A jurisprudência admite a presunção de sucessão empresarial com base em elementos objetivos de continuidade, sem exigência de comprovação formal de transferência de bens, direitos e obrigações.

IV. Dispositivo e Tese

Recurso provido.

Tese de julgamento: 1. A caracterização da sucessão empresarial não exige a comprovação formal da transferência de bens, direitos e obrigações à nova sociedade, admitindo-se sua presunção quando os elementos indiquem continuidade da mesma atividade econômica.

Legislação Citada:
Código de Processo Civil, art. 489, § 1o, IV; art. 1.026, §§ 2o e 3o.
Código Civil, art. 50, art. 113, art. 1146.
Constituição Federal, art. 93, IX.

Jurisprudência Citada:
STJ, AgInt no REsp n. 1.837.435/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 10/05/2022.

TJSP, Agravo de Instrumento 2043364-17.2025.8.26.0000, Rel. Sá Duarte, 33a Câmara de Direito Privado, j. 11/04/2025.

TJSP, Agravo de Instrumento 2147722-04.2023.8.26.0000, Rel. Plinio Novaes de Andrade Júnior, 24a Câmara de Direito Privado, j. 18/04/2024.

TJSP; Agravo de Instrumento 2019987-90.2020.8.26.0000; Relator: Luis Carlos de Barros; Órgão Julgador: 20a Câmara de Direito Privado; Data do Julgamento: 17/06/2020.